Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O delito de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente de sua concretização.
3. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do CPP, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.